Tribunal: STF
Processo: ARE 775857
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. LEI ESTADUAL Nº 10.565/1991. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.



    1. A Gratificação pelo Exercício do Magistério e sua extensão aos servidores inativos, quando sub judice a controvérsia sobre sua natureza, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes: ARE 781.182-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 7/10/2014, e AI 684.640-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO. CARÁTER GERAL. [...] 3. A solução da lide passa não pelo lapso temporal de percepção, pela autora, quando em atividade, da Gratificação pelo Exercício do Magistério, mas sim pela natureza de tal vantagem. 4. De acordo com o art. 3º da Lei Estadual nº 10.565, de 11 de janeiro de 1991, é evidente que a atuação em regência de classe constitui atribuição própria do cargo de professor (atribuição precípua, aliás). Logo, a vantagem em tela, não obstante condicionada, por históricas razões de política administrativa, à atuação em sala de aula, a rigor não pode ser caracterizada como propter laborem. 5. Com efeito, se a vantagem é paga pelo desempenho das funções normais e próprias do cargo, e não em razão de atividades extraordinárias ou de condições especiais de trabalho, impende concluir tratar-se de vantagem em verdade inerente ao cargo, e como tal extensível aos inativos. […] 5. Reexame necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo voluntário.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.